Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738238-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEVERCY SOARES DOS REIS APELADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores ajuizada por CLEVERCY SOARES DOS REIS em face de G44 BRASIL S.A, objetivando a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a restituição da quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) acrescida de correção monetária e juros legais, ao argumento de ocorrência de pirâmide financeira. O Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os pedidos iniciais, e a parte autora interpôs apelação em face dessa decisão. Os autos vieram conclusos e foram incluídos em pauta para julgamento. A parte apelante peticionou no ID 28826243 informando a existência de repetitivo sobre o assunto e a necessidade de suspensão do processo. É o breve relatório. Decido. Foi instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000 no qual foi proferida decisão determinando a suspensão dos processos que tratam de pirâmide financeira e competência nos casos da G44 Brasil S/A. Transcrevo: Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Assim, necessária a suspensão dos presentes autos. Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313 do Código de Processo Civil, até o julgamento do incidente no 20. À Secretaria para tirar os autos da pauta de julgamento. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021 11:05:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador